Tribunal: STJ
Processo: 0002141-48.2025.8.25.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3121183 - SE
(2025/0469815-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RAIMUNDO ARAUJO DO NASCIMENTO JUNIOR
AGRAVANTE
: BARBARA BRITO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: MARIA TERESA CAXICO BARRETO MACÊDO - SE001531
THAYNA CAXICO BARRETO MACEDO OLIVEIRA - SE008783
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO SANTANA DO CARMO
AGRAVADO
: PATRICIA SANTOS VIEIRA
AGRAVADO
: RODRIGO VIEIRA DO CARMO
AGRAVADO
: LUAN SOARES DA SILVA MENDONCA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do
STJ.
Documento eletrônico VDA56446056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:41
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 8ceebc26-d61e-471b-95a6-733e9af7ca36

5. A parte agravante não impugnou adequadamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 83 do STJ.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efe.tiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, colacionando-se precedentes contemporâneos ou
supervenientes, ou de que exista distinção entre a matéria versada nos autos e
aquela utilizada para justificar a aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento:

ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do
STJ".
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
único, I.
STJ, AgInt no
, relatora
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.101.598/MG
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS
em
STJ,
, relator Ministro João Otávio de
15/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR
Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em
STJ, AgInt no
, relator Ministro
19/9/2018;
AREsp n. 2.072.074/BA
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
23/6/2022;
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 1.475.222/MG
julgado em
STJ, AgInt no
, relatora Ministra
28/10/2019;
AREsp n. 1.999.923/PR
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56446056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:41
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 8ceebc26-d61e-471b-95a6-733e9af7ca36

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:41
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 8ceebc26-d61e-471b-95a6-733e9af7ca36

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3121183 - SE
(2025/0469815-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RAIMUNDO ARAUJO DO NASCIMENTO JUNIOR
AGRAVANTE
: BARBARA BRITO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: MARIA TERESA CAXICO BARRETO MACÊDO - SE001531
THAYNA CAXICO BARRETO MACEDO OLIVEIRA - SE008783
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO SANTANA DO CARMO
AGRAVADO
: PATRICIA SANTOS VIEIRA
AGRAVADO
: RODRIGO VIEIRA DO CARMO
AGRAVADO
: LUAN SOARES DA SILVA MENDONCA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do
STJ.
Documento eletrônico VDA55640648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:58
Código de Controle do Documento: cb27b402-11c4-4d08-8d90-d68ea5a9dab6

5. A parte agravante não impugnou adequadamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 83 do STJ.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efe.tiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, colacionando-se precedentes contemporâneos ou
supervenientes, ou de que exista distinção entre a matéria versada nos autos e
aquela utilizada para justificar a aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento:

ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do
STJ".
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
único, I.
STJ, AgInt no
relatora
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.101.598/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
STJ,
relator Ministro João Otávio de
15/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
19/9/2018;
AREsp n. 2.072.074/BA,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
23/6/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 1.475.222/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
28/10/2019;
AREsp n. 1.999.923/PR,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55640648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:58
Código de Controle do Documento: cb27b402-11c4-4d08-8d90-d68ea5a9dab6

A parte agravante alega que nas razões do agravo em recurso especial
rebateu os óbices relativos às Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Sustenta que a controvérsia é de direito, centrada na violação dos arts.
835 e 1.022 do CPC, porque o Tribunal de origem manteve a suspensão do
cumprimento de sentença sem enfrentar a possibilidade jurídica de penhora de
cotas sociais e sem apreciar a negativa de prestação jurisdicional.
Afirma que não pretende reexame de provas, mas revaloração jurídica
sobre a ordem legal de penhora e sobre a omissão do acórdão quanto aos bens
indicados.
Defende que a aplicação da Súmula n. 182 do STJ foi indevida porque o
agravo em recurso especial teria impugnado todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada para que o recurso
seja provido.
Contrarrazões apresentadas às fls. 256-260, em que se pleiteia o não
conhecimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento no qual se contesta a
decisão que determinou a suspensão do feito.
O recurso especial foi inadmitido com base na incidência das Súmulas n.
7 e 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA55640648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:58
Código de Controle do Documento: cb27b402-11c4-4d08-8d90-d68ea5a9dab6

A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a

decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
a quo
recurso por concluir que a parte deixara de impugnar a Súmula n. 83 do STJ.
Conforme exposto na decisão de fls. 238-239, a parte agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada.
A argumentação constante do agravo em recurso especial não constitui
impugnação específica da aplicação da Súmula n. 83 do STJ, pois, segundo o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a efetiva demonstração
de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso especial é
inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência desta Corte, colacionando-
se precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista distinção entre
a matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a aplicação da referida
súmula, o que não foi feito pela parte agravante.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.072.074/BA,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
23/6/2022,
2/8/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 1.475.222/MG,
julgado em
DJe de
AgInt no
28/10/2019,
30/10/2019;
AREsp n. 1.999.923/PR,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/9/2022,
de 26/9/2022.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie.
Confiram-se
os
seguintes
precedentes:
AgInt
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG,
julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Documento eletrônico VDA55640648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:58
Código de Controle do Documento: cb27b402-11c4-4d08-8d90-d68ea5a9dab6

relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018,
DJe de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
30/11/2018)
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a
manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA55640648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:58
Código de Controle do Documento: cb27b402-11c4-4d08-8d90-d68ea5a9dab6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.121.183 / SE
Número Registro: 2025/0469815-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00021414820258250000
00186754020208250001
186754020208250001
201312101088
202012100477 202500706734 21414820258250000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAIMUNDO ARAUJO DO NASCIMENTO JUNIOR
AGRAVANTE : BARBARA BRITO NASCIMENTO
ADVOGADOS : MARIA TERESA CAXICO BARRETO MACÊDO - SE001531
THAYNA CAXICO BARRETO MACEDO OLIVEIRA - SE008783
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO SANTANA DO CARMO
AGRAVADO
: PATRICIA SANTOS VIEIRA
AGRAVADO
: RODRIGO VIEIRA DO CARMO
AGRAVADO
: LUAN SOARES DA SILVA MENDONCA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAIMUNDO ARAUJO DO NASCIMENTO JUNIOR
AGRAVANTE : BARBARA BRITO NASCIMENTO
ADVOGADOS : MARIA TERESA CAXICO BARRETO MACÊDO - SE001531
THAYNA CAXICO BARRETO MACEDO OLIVEIRA - SE008783
Documento eletrônico VDA56427152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:03:02
Código de Controle do Documento: e73187c6-744d-4dea-8493-0feb4a1afa69

AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO SANTANA DO CARMO
AGRAVADO
: PATRICIA SANTOS VIEIRA
AGRAVADO
: RODRIGO VIEIRA DO CARMO
AGRAVADO
: LUAN SOARES DA SILVA MENDONCA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:03:02
Código de Controle do Documento: e73187c6-744d-4dea-8493-0feb4a1afa69